Tribunal: TJES
Processo: 5000155-62.2018.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000155-62.2018.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADILSON VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º
5000155-62.2018.8.08.0009

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE:
ADILSON VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignad
a, a Requerida
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE
tentou realizar compras para seu estabelecimento, momento em que recebeu a notícia de que estava impossibilitado de fazer qualquer movimentação financeira, por conta de restrição de crédito; QUE o registro do Seras
a
era referente ao valor de R$ 246,05 (duzentos e quarenta e seis reais e cinco centavos), por fatura que teve vencimento no dia 09/02/2018; QUE tal fatura foi paga no dia 07/03/2018, anterior a data de inclusão da restrição, em 20/04/2018.

A r. Sentença proferida na origem
condenou a Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE
diante ausência de pagamento ajustado, inexiste falha na prestação dos serviços; QUE houve licitude na negativação, vez que o pagamento da fatura não foi feito mesmo após um mês do vencimento; QUE a restrição ocorreu por culpa exclusiva da parte Recorrida; QUE o valor indenizatório fixado deve ser tido como injusto, eis que absolutamente exagerado.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do dano moral decorrente do ato ilícito, bem como quanto ao arbitramento.

Conforme o entendimento da r. Sentença, também considero que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais.

No mesmo sentido:

«1) A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 59, Cadastro de Inadimplentes, precedentes Acórdãos: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Julgado em 26/04/2016, DJE 03/05/2016; AgRg no AREsp 838709/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 13/04/2016, REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 14/03/2016; AgRg no AREsp 796447/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 16/02/2016)».

C
aracterizado o ato ilícito, ante a comprovação de pagamento da fatura anterior ao registro no Serasa, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado,
mantendo inalterada a r. Sentença recorrida
.

Condeno a Ré-Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários arbitrados em dez por cento sobre a condenação.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso
inominado
e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/
lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.